Tribunal: TJSP
Processo: 1022159-42.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por dano moral – Responsabilidade civil do Estado – Morte do genitor do autor, policial militar, causada por outro policial militar, quando se encontravam de folga – Disparos feitos com arma de fogo que não pertencia à Corporação – Culpa exclusiva da vítima comprovada por sentença transitada em julgado na Justiça Castrense que reconheceu ter o autor dos

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por dano moral – Responsabilidade civil do Estado – Morte do genitor do autor, policial militar, causada por outro policial militar, quando se encontravam de folga – Disparos feitos com arma de fogo que não pertencia à Corporação – Culpa exclusiva da vítima comprovada por sentença transitada em julgado na Justiça Castrense que reconheceu ter o autor dos disparos agido em legítima defesa – Nexo de causalidade rompido pela culpa exclusiva da vítima e pelo fato de o agente causador do dano estar em folga, e portando arma de fogo não pertencente à Corporação – Indenização indevida – Recurso desprovido.